Tribunal: TJES
Processo: 5000899-91.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000899-91.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO NORTE DO ESPIRITO SANTO - SICOOB NORTE
RECORRIDO: TIAGO ANDRADE MIRANDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000899-91.2023.8.08.0038

RECTE.: COOPERATIVA DE CREDITO NORTE DO ESPIRITO SANTO- SICOOB NORTE

RECDO.: TIAGO ANDRADE MIRANDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. FALHA NA SEGURANÇA. SEGURANÇA DE SISTEMA BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA STJ. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 14001847. Contrarrazões Id. 14001849, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 14001847), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 14001846), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS contidos na inicial, para: a) DECLARAR a nulidade das transações realizadas na conta do autor, conforme narrado na petição inicial; b) CONDENAR a parte ré a restituir, de forma simples, ao autor os valores indevidamente debitados de sua conta, no montante de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), que deverão ser corrigidos com juros e correção monetária a partir do evento danoso; c) CONDENAR o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a partir da citação; Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).”

Trata-se de ação de anulação de negócio jurídico, com reparação civil, c/c pedido de tutela de urgência sob argumento de que foi vítima de um golpe, no qual golpistas se passaram por funcionários da cooperativa ré pelo Whatsapp e alegaram que sua conta foi invadida. Foi convencido a fornecer um código de verificação recebido por SMS e teve valores transferidos indevidamente de sua conta. O autor reforça que não compartilhou senhas, apenas o código, e que comunicou o ocorrido à instituição financeira bem como registou Boletim de Ocorrência no dia seguinte. Requereu que a ré assegure o sigilo bancário do autor, impedindo acessos indevidos, restituição em dobro do valor de R$ 2.600,00 indevidamente transferido, e dano moral no valor de R$ 10.000,00.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença alegando ausência de ato ilícito praticado vez que a fraude perpetrada teria sido efetivada através de informações passadas pela própria parte recorrida/autora para os falsários. Afirma ainda que não há dano moral.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia ao requerido trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Desse modo, ainda que a parte recorrida tenha sido vítima de fraude, não vejo outra medida se não manter o acolhimento da tese autoral de falha no sistema de segurança do banco réu, reconhecendo-se a responsabilidade deste, pois como bem destacado pelo juízo de origem: “
embora alegue de forma genérica o mau uso de senha pessoal e token, o banco requerido não obteve êxito em demonstrar que a fraude decorreu de conduta culposa lato sensu da parte autora. Sequer demonstrou ter realizado investigação ou auditoria interna ampla sobre o ocorrido, com análise de todos os fatos envolvidos, de forma que não há como transferir à parte autora a responsabilidade pela ocorrência da fraude. (...) Outro fato que chama a atenção é a constatação de movimentações indevidas mesmo após a adoção de medidas de segurança recomendadas, como a troca de senhas e criação de nova conta.
”

Nesse sentido, diante da relação de consumo, restando evidenciada a capacidade técnica, tecnológica e financeira da instituição recorrente, deveria ter averiguado as transações bancárias objetos dos autos, dado que atípicas, o que não fez. Ressalto ter sido demonstrado que os golpistas tinham acesso aos dados pessoais e bancários da parte autora, o que demonstra que houve vazamento deles, mais uma falha na segurança do banco réu.

Assim, considerando a existência de flagrante indicativo de fraude e falha na prestação de serviço do banco réu de não se verificar se as transferências foram efetivamente realizadas pela parte autora e consignando ainda que, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, fortuito interno não é suficiente para que seja afastada a responsabilidade da instituição financeira, respondendo de forma objetiva, portanto, ainda que se trate, de fato, de fortuito interno, não se deve perder de vista a responsabilidade objetiva do banco réu,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviços da ré e condenou ao pagamento de indenização por danos materiais à parte autora do valor transferido para terceiros, qual seja, R$ 2.600,00 e que deveria ter averiguado a legitimidade das operações.

SÚMULA 479 STJ - ‘As instituições financeiras
respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias’

A propósito, transcreve-se julgado recente do Colendo STJ, no qual foi destacado que a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações que parecem ilegais é capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3.
O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.
4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5.
Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.
6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado. (STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023) (grifos nossos)

Por outro lado, quanto ao dano moral,
entende-se por configurado
, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, pois a falha na prestação do serviço importou que a parte recorrida fosse vítima de fraude de terceiro, configurando ofensa a honra de forma inequívoca,
de modo que se vota pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Relativamente ao
quantum
, considerando que, ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, entendo razoável e proporcional a fixação em R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais indenizatórios,
votando-se pela manutenção da sentença nesse diapasão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto mas lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)